Tribunal: TJSP
Processo: 2106361-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA BENESSE NÃO CUMPRIDA A CONTENTO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. QUESTÃO QUE NÃO ESTÁ INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, DO ATUAL CPC. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Pedido de gratuidade da Justiça. Indeferimento que é de ser mantido. Determinação para comprovação da necessidade

Ementa:

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA BENESSE NÃO CUMPRIDA A CONTENTO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. QUESTÃO QUE NÃO ESTÁ INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, DO ATUAL CPC. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Pedido de gratuidade da Justiça. Indeferimento que é de ser mantido. Determinação para comprovação da necessidade da benesse que não foi cumprida a contento. Juntada de documentos indicativos de débitos, mas ausência da juntada da declaração Fiscal e outros papeis a comprovar a renda efetiva da agravante. Retificação do valor da causa. Questão não está contida no rol taxativo do art. 1.015, do atual CPC.
Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106361-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante RITA DE
CASSIA ANTONIO, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106361-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16.335
2
Agravo de Instrumento no 2106361-12.2020.8.26.0000
Comarca: Suzano (4a Vara Cível)
Agravante: Rita de Cássia Antonio
Agravado: o Juízo
Voto no 16.335
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO
MANTIDO.
DETERMINAÇÃO
PARA
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA BENESSE
NÃO CUMPRIDA A CONTENTO. VALOR DA CAUSA.
RETIFICAÇÃO.
QUESTÃO
QUE
NÃO
ESTÁ
INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, DO ATUAL CPC.
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO,
NA PARTE CONHECIDA.
Pedido de gratuidade da Justiça. Indeferimento que é de
ser mantido. Determinação para comprovação da
necessidade da benesse que não foi cumprida a contento.
Juntada de documentos indicativos de débitos, mas
ausência da juntada da declaração Fiscal e outros papeis
a comprovar a renda efetiva da agravante. Retificação do
valor da causa. Questão não está contida no rol taxativo
do art. 1.015, do atual CPC.
Recurso não provido, na parte conhecida.
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em ação
declaratória de propriedade pelo reconhecimento da usucapião que indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça. Alegou a recorrente, em síntese, que tem
direito ao benefício; que não tem condições de arcar com as custas do
processo; que juntou documentos comprovando sua situação financeira; que
passa por dificuldades; que deve ser reformada a decisão quanto à retificação
do valor da causa; e que procede sua pretensão recursal.
Indeferido o efeito suspensivo, foi dispensada intimação
da parte contrária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106361-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16.335
3
A
agravante
promoveu demanda declaratória de
reconhecimento de propriedade pela usucapião e na inicial declarou-se
“prendas domésticas”, mas no instrumento de mandato constou ser
comerciante.
Determinada a juntada de documentos comprobatórios de
sua situação econômico-financeira, já que a agravante elaborou pedido de
gratuidade da Justiça já na inicial, juntou extratos de débitos e de cartão de
crédito e também alguns documentos sobre a empresa da qual consta ser
titular.
Sucede que referidos papeis não foram suficientes a
comprovar a miserabilidade jurídica aludida.
A agravante afirmou que passa por dificuldades
financeiras, mas na fatura de seu cartão de crédito constou pagamento de
expressivo valor a loja de produtos cosméticos (Natura, seis parcelas de R$
255,64 fls.171). Além disso, também constam despesas com lojas de roupas
(fls. 172) e lojas de motocicletas.
Afirmou também que paga as mensalidades dos cursos
universitários das filhas, mas a mais velha, que conta com 19 anos de idade,
certamente já contribui para o sustento da família, além de se presumir o
auxílio do pai.
De outra parte, a agravante não explicou a atividade
comercial que desenvolve, não juntou as declarações fiscais que encaminha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106361-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16.335
4
anualmente ao Fisco e tampouco seus extratos bancários. A recorrente juntou
comprovantes dos débitos que possui, mas nada juntou a permitir o escorreito
conhecimento da renda que obtém com seu trabalho.
Veja-se que foi conferida oportunidade à parte para que
comprovasse efetivamente sua saúde financeira, entretanto a documentação
juntada não foi suficiente para tal intento.
Nessa linha, entendo que deve ser mantida a decisão
impugnada no tocante ao indeferimento da gratuidade da Justiça.
No mais, a questão envolvendo a retificação do valor da
causa não é de ser conhecida, já que não consta do rol do art. 1.015, do
Código de Processo Civil em vigor a interposição do recurso para impugnar
referida parte da decisão.
Conquanto o rol do mencionado dispositivo legal seja
reduzido, doutrina e jurisprudência têm entendido que se trata de relação
taxativa e que deve ser respeitada, porquanto evidente opção legislativa com
o intuito de acelerar o andamento do processo e também porque a questão não
sofre os efeitos da preclusão, já que poderá ser levantada oportunamente em
apelação ou contrarrazões.
Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery: “o dispositivo comentado prevê, em 'numerus
clausus', os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se
encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106361-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16.335
5
como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009,
§1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o 'princípio da irrecorribilidade
em separado das interlocutórias' como regra. Não se trata de
irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC
1015, mas de 'recorribilidade diferida', exercitável em futura e eventual
apelação (razões ou contrarrazões)” (Comentários ao Código de Processo
Civil, São Paulo, Editora RT, 2015, pg. 2078).
Observo, por oportuno, que o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.704.520/MT e no
1.696.396, qualificados como repetitivos, sedimentou a seguinte tese: “Assim,
nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese
jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”.
Porém, o caso dos autos não permite o conhecimento
excepcional da questão, já que não cuida de situação de urgência a exigir
pronta solução.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, na
parte conhecida.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR